Tribunal: STF
Processo: HC 243733
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como o cabimento de medidas cautelares alternativas. 



    Requer, ao final,



    “Ante ao exposto, REQUER A CONCESSÃO da LIMINAR, e no mérito, a confirmação da LIMINAR, caso deferida, com a CONCESSÃO da presente ordem de HABEAS CORPUS para que a custódia cautelar seja revogada concedendo liberdade provisória ao paciente ou convertendo a prisão em medidas cautelares, onde então se fará homenagem à mais sublime e lídima JUSTIÇA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 02/08/2022, DJe de 10/08/2022). 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, de forma suficiente a superar o óbice do referido enunciado sumular. 



    Não se constata, então, vício na negativa do pleito liminar em sede monocrática, sendo certo que o revolvimento das questões sustentadas no habeas corpus acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na Corte de origem quando do julgamento final. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Por sua vez, assim consignou o Tribunal local, na decisão de indeferimento da liminar no habeas corpus:



    “Com efeito, não obstante o paciente não possua registros criminais, não se pode deixar de notar que a ordem pública encontra-se em xeque, na medida do risco concreto de contumácia por quem indicia fazer da narcotraficância meio assaz, tudo percebido pela quantidade exarcebada de droga apreendida consigo, típicos, para o momento, de uma dedicação reiterada no narcocrime (mais de 29 quilos da droga popularmente conhecida como "maconha" em 65 porções compactadas e acondicionadas individualmente em embalagem de fita adesiva, prontas para a mercância).



    (...)



    Sublinhe-se, outrossim, que é impossível a soltura do paciente com fulcro em alegações relativas aos bons predicados do paciente (primariedade, a residência fixa, família constituída, obtenção de renda lícita e etc.), uma vez que tais circunstâncias não tem o condão de, por si sós, impedir a prisão cautelar (STJ, HC nº 260.956/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 02.04.2013. Do TJSC: HC nº 4016706-88.2016.8.24.0000, rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. em 13.12.2016; HC nº 4017458-60.2016.8.24.0000, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. em 10.01.2017; HC nº 2014.078154-3, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 6.11.2014), devendo tais elementos serem sopesados em conjunto com todo o contexto fático-probatório que, in casu, é desfavorável à parte paciente. 



    Mostra-se indevido, ademais, o pedido de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, dado que, demonstrada no feito a necessidade da segregação preventiva, afasta-se a aplicação das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal (HC n. 0002483-67.2017.8.24.0000, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 25.01.2018)” (edoc. 16). 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente